Tribunal: TJBA
Processo: 8011561-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011561-59.2026.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRENO DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
AUAN SOUZA BASTOS, FERNANDA COLOMBA JARDIM BASTOS

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. INSURGÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O INSTRUMENTAL POR OFENSA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em questão,
o Agravante não respeitou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou razões recursais que não possuem nenhuma relação com a decisão hostilizada.
2. E
m nenhum momento o Agravante questionou a não comprovação da mora ou a ausência de inadimplemento do contrato, sendo clara a incongruência, portanto.3. Além disso, os pedidos formulados em sede recursal não foram apreciados pelo Juízo singular, tratando-se, portanto, de inovação recursal.
4.
Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão objurgada que não conheceu o agravo de instrumento, a manutenção dela é medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011561-59.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRENO DE OLIVEIRA ALVES
e como apelada
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .